Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PERSIO DOMINGOS BRIANTE - CPF: 346.489.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019234-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EXTRA CAMINHOES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - CONTAS ELABORADAS EM DESACORDO COM A COISA JULGADA - HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA –- CÁLCULOS COMPLEXOS - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR PERITO CONTÁBIL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A decisão que homologa cálculos que aparentemente ferem a coisa julgada deve ser anulada, com determinação para que outros sejam realizados por perito técnico contábil, em virtude da sua complexidade, nos termos do art. 156 do CPC, a fim de que
o juízo seja subsidiado com informações seguras para formar sua convicção.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019234-07.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação ao Cálculo da contadoria judicial e o homologou.

A agravante alega que os cálculos homologados consideraram como sendo um quarto contrato

a Confissão de Dívida n. 072.323.090, quando na verdade trata-se da reunião ou soma total das três avenças revisadas. Aduz que, com isso, ocorreu
bis in idem
, visto que ignorou-se a coisa julgada e a atualização deu-se tal como antes de incluir esse
quarto contrato
.

Diz que ao propor a lide já havia recalculado o débito sem a capitalização de juros e com a taxa média de mercado, nos mesmos moldes do que foi decidido na Ação Revisional, o que a apontava como credora de R$ 205.593,23 em 25/04/2006, os quais, atualizados com correção pelo INPC e juros de 1% a.m até 30/09/2018, atingem R$ 1.021.569,34.

Argui que, conforme o art. 509,§2o do CPC, quando a apuração do valor depender de simples cálculos aritméticos, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença.

Acrescenta que a liquidação proposta pelo agravado foi indeferida e a sua deferida, e que não havia motivo algum para o envio dos autos à contadoria, pois o contraditório ocorreria após a apresentação dos seus cálculos, o que fez duas vezes.

Argumenta que houve inversão na ordem processual, já que ela é quem deveria ter trazido primeiro o cálculo, e não o inverso, como aconteceu.

Pede a homologação da conta que juntou às fls. 657 com as atualizações de fls. 675-v, visto que compõe a coisa julgada.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 28769457).

Contraminuta apresentada (id n. 30522481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante alega que os cálculos homologados pelo juízo ferem a coisa julgada pois incluem a Confissão de Dívida como um 4o contrato e não como a soma dos 03 pactos objeto de revisão judicial. Pugna pela homologação daqueles que juntou à fl. 657.

O Cumprimento de Sentença refere-se à sentença proferida nestes termos:

1. Declaro extintos, ambos os processos com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Deve ser aplicado relação às contas sob os números 0288/78.600-7, 0288/78.665-0, 0288/80.818-1 e 0288/80.219-9, juros remuneratórios de 3% ao mês.

3. Mantenho os juros remuneratórios pactuados em relação aos contratos de giro parcelado, sem número, pactuado em 17.11.2004; contrato de empréstimo para giro garantido por duplicata, pactuado em 19.09.2005; bem como em relação ao contrato de empréstimo garantido por aval (hot money) pactuado em 19.01.2006.

4. Expurgo qualquer forma de capitalização, por não haver previsão expressa.

5. Declaro nula qualquer forma de cobrança da comissão de permanência, pois durante o período de inadimplência, deverá haver a incidência apenas dos juros remuneratórios, de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 2% sobre o saldo devedor.

6. A repetição do indébito deve se dar de forma simples, não havendo que se falar em devolução em dobro; deve ainda ser aplicada a compensação, nos termos do artigo 369 do Código Civil.

7. Indefiro o pedido de devolução do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) cobrado pela instituição.

8. Declaro nula a confissão de dívida pactuada em 03.04.2006, sob a denominação Girocomp, devendo o valor atual da dívida ser calculado em liquidação de sentença, nos termos desta.9. Em conseqüência da nulidade deste referido instrumento de confissão de dívida, declaro como nula Ação de Execução n. 3931/2008 (código 246419), nos temos do artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil, translade-se cópia desta decisão para seus autos e trasladado o lapso recursal arquivem-se com as devidas baixas.

10. Sendo apurado, em liquidação de sentença, valor que ainda deve ser pago pela parte Autora ao réu (saldo devedor), indefiro o pleito de exclusão do nome dos Autores dos órgãos de proteção ao crédito. Caso contrário, inexistindo saldo devedor referente a parcelas em atraso, defiro o correspondente pleito e determino que o requerido proceda a imediata exclusão do nome dos autores dos órgãos de proteção ao crédito.

11. Sendo o pleito formulado pela parte autora parcialmente procedente, restando comprovado a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como cobrança ilegal de encargos moratórios e capitalização de juros, sendo ínfima a sucumbência das partes Autoras, condeno o Banco Requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo único do artigo 21 do Código de Processo Civil, cujo montante se mostra razoável e proporcional a remunerar o trabalho dos Advogados dos Autores e por envolver condenação ilíquida.

12. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão e poderá ser realizada nestes autos em razão da natureza sincrética da decisão.

Esse decisum, foi parcialmente alterado na Apelação no 147749/2013. Confira-se:

Provejo parcialmente o recurso, tão somente para determinar que os juros remuneratórios nas contas n. 0288/78.600-7, 0288/78.665-0, 0288/80.818-1 e 0288/80.219-9 sejam limitados à média utilizada nas operações da mesma espécie, exceto se verificado na liquidação de sentença que seriam inferiores.

No contrato de empréstimo garantido por aval Hot Money n. 06605248-1 (fls. 171/172), na nota promissória com pacto adjeto (fl. 173) e e nas cédulas de crédito bancário n. 07232309-0 (fl. 174/175) e 05390878-6 (fls. 396/398) fica permitida a cobrança da comissão de permanência, limitada à taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil e à taxa do contrato, afastada a cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, em observância ao repetitivo REsp 1058114 e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ. Torno sem efeito a parte da sentença que anulou o contrato de confissão de dívida, e mantenho apenas a determinação de recálculo dos contratos que compuseram a renegociação conforme estabelecido na ação.

Após o trânsito em julgado, o agravado apresentou anexou em 29/10/2015 cálculo de Liquidação de Sentença, em que apontou como saldo devedor R$ 3.531.052,32, atualizados até 22/06/2015.

A agravante discordou deste montante e indicou que seria credora de R$ 895.978,91, atualizados até 01/02/2017.

Em 27/03/2018, foi indeferido o pedido de Liquidação formulado pelo agravado, deferido o da agravante e determinada a intimação do Banco conforme arts. 513,I, e 523,

do CPC.

Ele então ingressou com Embargos de Declaração e o juízo de origem encaminhou os autos à contadoria antes de apreciá-los, sendo ali feito o recálculo e consignado que a agravante devia ao agravado R$ 5.024.632,37 (id no 34684997 - Pág. 7), porém em nota explicativa constou o seguinte:

(...)

as informações constantes dos autos são poucas o que torna difícil elaborá-lo com total segurança. O perito do Banco Itaú não deu explicações suficientes sobre os parâmetros utilizados no cálculo dos contratos e contas correntes. No contrato de no07232309-0, no valor de R$ 5.031.365,777 (valor encontrado pela contadoria), não se tem informações de como se chegou aos valores encontrados nas 24 parcelas.

Diante disso, Excelência, com o devido respeito,
sugerimos a nomeação de perito judicial para a elaboração de novos cálculos,
porém, antes, o banco Itaú deverá prestar informações sobre a metodologia e parâmetros utilizados nos cálculos de fls. 633/645, especialmente no acima destacado
(idno 34684997 - Pág. 7).

As partes se manifestaram. Com a discordância da agravante, a lide foi novamente remetida à contadoria para se pronunciar sobre as arguições feitas por ela. A conclusão foi de que não havia alterações a serem efetuadas, e assim, foi ratificado o resultado encontrado anteriormente. Todavia, mais uma vez ficou destacado que,
caso persista a discordância por parte do Exequente, sugere-se, com o devido respeito, a nomeação de perito judicial para elaboração de novo cálculo, visando eliminar quaisquer dúvidas sobre o resultado encontrado às fls. 665/669.
(id no 34684998 - Pág. 1).

Depois disso sobreveio a decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial, a qual a agravante diz ofender a coisa julgada ao considerar a Confissão de Dívida como um quarto contrato e não como a soma de outros 3 que a originaram.

Para aferir essa arguição é preciso verificar a inicial da Ação e a sentença.

Na exordial a agravante assinalou que seriam objeto de revisão contratual estes pactos:

1.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/78.600-7.

2.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/78.665-0

3.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/80.818-1

4.

Conta Garantida pessoa jurídica no 0288/80.219-9

5.

Contrato de Giro Parcelado s/no, de 17/11/2004, no valor de R$ 200.00,00

6.

Capital de Giro garantido por duplicata, de 19/09/2005, de R$ 250.000,00

7.

Contrato de Empréstimo garantido por aval – hot Money, de 19/01/2006, de R$ 358.213,33

8.

Confissão de Dívida garantida por devedor solidário, de 03/04/2006, de R$ 849.000,00

Na Confissão de Dívida está expresso que derivou da renegociação de 04 avenças:

·

Hot Money, de 19/01/2006, de R$ 350.000,0, com vencimento em 20/02/2006 e saldo devedor de R$ 369.863,29;

·

Giropré DP, de 19/09/2005, de R$ 250.000,00, com vencimento em 19/09/2006 e saldo devedor de R$ 210.497,82;

·

Caixa Reserva NP, de 29/12.2005, de R$ 240.000,00, com vencimento em 02/02/2006 e saldo devedor de R$ 239.330,77;

·

Adiant Depositante, de 07/05/2002, de R$ 47.237,37, com vencimento em 27/01/2006 e saldo devedor de R$ 29.308,12.

O acórdão reformou a parte da sentença que anulou a Confissão de Dívida, mantendo-a válida, e determinou apenas o seu recálculo para que
o saldo devedor fosse
apurado em liquidação de sentença
, diante da alteração de alguns dos encargos previstos nos contratos que compõem a confissão de dívida.

Ou seja, primeiro devem ser revisadas as avenças que a originaram e que constaram do pedido inicial, para só então encontrar o saldo devedor real em 03/04/2006, data em que foi celebrada.

No entanto, ao que parece a contadoria não seguiu essas determinações.

Diante disso, e também porquê a própria contadoria sugeriu
por duas vezes
que os autos fossem encaminhados a um perito contábil para elaboração das contas, essa cautela revela-se imprescindível, vez que os cálculos são complexos e exigem conhecimento técnico adequado para a sua elucidação. Com isso, o juízo será subsidiado com informações técnicas a amparar com maior segurança a decisão a ser proferida, o que é permitido pelo art. 156, caput do CPC/2015 -
O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
.

Além do quê, deve-se levar em conta também a discrepância entre os valores apontados por cada parte - o

agravado afirma ter direito a saldo credor de mais de cinco milhões de reais e a o agravante assegura que tem a receber pouco mais de 1 milhão de reais.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO - NECESSIDADE.
Considerando que o recálculo do contrato de financiamento demanda cálculos complexos, o magistrado poderá se valer de todos os meios disponíveis para a busca da verdade, o que na espécie revela-se pela elaboração dos cálculos por perito técnico, nos termos fixados pelo título executivo judicial, proporcionando elementos de convicção para subsidiar uma decisão segura do feito
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.031098-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)
.

Não bastasse isso, foi expressamente estabelecido na sentença e mantido no acórdão que deveria ser realizada a
liquidação de sentença.

Logo, ao mesmo tempo que não cabe a manutenção da decisão agravada, que homologou os cálculos em aparente violação à coisa julgada, igualmente não há como admitir aqueles elaborados pela agravante (até porque o agravado não teve garantido o pleno direito ao contraditório).

Dessa maneira, impõe-se a anulação do
decisum
e designação de perito contábil.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para anular a decisão que homologou os cálculos elaborados do contador judicial e que sejam efetuados por perito contábil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020